Tribunal: TJDFT
Processo: 0749525-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749525-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BARBARA ALENCAR AVILA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada em sede recursal interposto por RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA. em desfavor do BÁRBARA ALENCAR ÁVILA BORGES impugnando decisão interlocutória do juízo da Vara Cível de Planaltina - DF, no processo PJE 0705526-90.2018.8.07.0005, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora de imóvel indicado para substituição de penhora requerida. Em suas razões recursais, após relatar todo o imbróglio, a agravante informou que houve requerimento da penhora sobre o faturamento da empresa, o que foi deferido na decisão de ID 49203290, considerando o esgotamento dos meios para localizar bens de propriedade da devedora. Após apresentada impugnação à penhora, com indicação de bem em substituição, a mesma foi rejeitada devendo ser reformada a decisão que não intimou a devedora para providenciar a anuência da credora hipotecária, tendo sido deferida a penhora sobre o faturamento da empresa que não observou o esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo, vez que medida excepcionalíssima, na forma do art. 835, CPC. Relatou que requereu a substituição da penhora, o que foi rejeitado, inexistindo óbice à efetivação da penhora ofertada se houver o consentimento da Forte Securitizadora S/A; citando julgados que entende amparar o seu pleito, pugna pela concessão de tutela antecipada, aduzindo presentes os requisitos autorizativos, pugnando pela suspensão da execução, reformando-se, no julgamento do mérito, a decisão para que seja substituída a penhora após a apresentação do expresso consentimento da securitizadora. Juntou documentos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso parcialmente, quanto ao pedido de substituição da penhora por imóvel dado em garantia de crédito, uma vez que quanto à penhora sobre o faturamento da empresa, o que restou definido na decisão de 17/02/2020, ID 49203290 e ID 56794359, houve deferimento no percentual de 30% (trinta por cento) tema que não restou impugnado oportunamente, ocorrendo a preclusão (art. 507, do CPC). O presente recurso é cabível, tempestivo feita a ressalva acima, foi firmado por advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; pelo exposto, conheço parcialmente do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida, inclusive acautelatória, devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Na forma do art. 299, do CCB, é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Não havendo consentimento expresso do credor, não há que se exigir a substituição pretendida, unilateralmente, uma vez que os artigos 4o, 6o, 789, 797 e 805, parágrafo único, prestigiam a solução integral da lide, incluindo a atividade satisfativa, o que se busca com as penhoras/constrições já habilitadas. Há inclusive, no art. 829 §2o, do CPC, menção expressa que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Em análise superficial, admitida para o momento, fase de cognição sumária, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado. Nesse sentido, sobre o tema, julgados recentes a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. ALEGAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA LEGÍTIMA. A alegação de que o imóvel penhorado pertence a terceiro cabe ao interessado, não sendo matéria de defesa do executado, ao qual não cabe vindicar direito alheio em nome próprio. A indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também ao interesse do credor e à eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (Acórdão 1279295, 07155806220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. FIADOR. DEVEDOR FALECIDO. PENHORA DE IMÓVEL DA EX-COMPANHEIRA. TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MATÉRIAS PRECLUSAS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. RECUSA LEGÍTIMA. (...) 4. Apesar de a execução dever ser promovida de modo menos gravoso ao devedor, essa diretriz não pode se sobrepor ao direito de crédito do exeqüente, nem tampouco pode significar prejuízo ao credor. No caso, o exequente fundamentou sua recusa no fato de tratar-se de crédito ilíquido, sem perspectiva de recebimento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1247553, 07265990220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Grifos nossos Nos limites estreitos da decisão impugnada, de 21/10/2020, ID 75165528, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a liminar pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300 c/c artigos 4o, 6o, 789, 797 e 805, parágrafo único e 829 §2o, do CPC c/c art. 299, do CCB. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator